Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718182-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Foram opostos embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão (ID 15351167) que, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração opostos pelas partes embargadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar o fracionamento dos requisitórios entre o Distrito Federal e o IPREV-DF, de acordo com os períodos discutidos e a respectiva responsabilidade (para valores relativos às parcelas vencidas até a criação do IPREV, deverá constar como ente pagador exclusivamente o Distrito Federal; e, para aqueles posteriores à criação da aludida autarquia, deverá o requisitório indicar como pagador exclusivamente o IPREV) – frisando, ainda, a responsabilidade subsidiária do ente federado quanto ao período posterior à criação da autarquia (ID 15386772). No referido recurso apenas pleiteou-se a suspensão do andamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR 15 (processo no 0717865-62.2019.8.07.0000), o que foi deferido na decisão de ID 15504184. Com o trânsito em julgado do IRDR 15[1], após julgamento pela Câmara de Uniformização desta Corte, foi determinada a intimação das partes acerca do prosseguimento do feito, com observância à tese jurídica firmada (ID 27303955). As partes foram alertadas para se manifestarem, inclusive, sobre eventual perda superveniente do objeto do recurso em caso de reconsideração da decisão agravada pelo juízo de origem. As partes embargadas, então, peticionaram informando a perda superveniente do objeto do recurso em virtude de já ter sido assegurada, pelo juízo da execução, a aplicação da tese firmada no IRDR 15 (ID 27561410). Assim, uma vez adotada pelo juízo de origem a tese fixada no IRDR 15, conforme pretendido pelo Distrito Federal, resta esvaziado o propósito deste recurso, ante a perda superveniente do seu objeto. Nada mais a prover, portanto. Intimem-se. [1] “(...)Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08. (...)” Acórdão 1329061, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator